Tribunal: TJMT
Processo: 0006209-95.2017.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006209-95.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA - CPF: 019.881.431-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), R. H. ALVES CEREAIS - ME - CNPJ: 09.237.642/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Conforme estabelece o §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal,
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

2. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, M.M. Juíza Myrian Pavan Schenkel, nos autos dos Embargos à Execução no
6209-95.2017.811.0037 (código 194839)
movida na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, IV do CPC, por ausência de garantia à execução.

A parte apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva ao fundamento que nunca morou em nenhuma cidade do Estado de Mato Grosso, bem como nunca abriu qualquer empresa ou foi sócio.

No mérito, aduz admissibilidade dos Embargos independente da garantia do juízo, posto que é hipossuficiente, auferindo a renda única mensal de um salário mínimo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão com a devida apreciação dos Embargos à Execução.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência de garantia à execução.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA

opôs Embargos à Execução
no
6209-95.2017.811.0037 (código 194839)
-
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a CDA no 201513853.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, conforme dispõe o §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidas na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente.

2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n.

6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do §1o do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos.
(...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Ressalta-se que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019),
mas não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado nos autos a ausência de bens para garantia do juízo
.

Por fim, esclareço que o fato de ter concedido o benefício da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública, por si só, não afasta a necessidade da garantia do juízo, uma vez que os requisitos para sua concessão são distintos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020